Tribunal: TJES
Processo: 5004948-32.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-32.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OCEANIC (RESIDENCIAL/COMERCIAL)

APELADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DE ÁREA COMUM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.200,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, rejeitando, contudo, a pretensão de reparação por lucros cessantes.

2. A insurgência recursal repousa na tese de inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, ausência de nexo causal, inexistência de danos morais indenizáveis e desproporcionalidade do valor fixado a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva do condomínio por danos decorrentes de infiltrações oriundas de áreas comuns; e (ii) sendo reconhecido o dever de indenizar, estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do condomínio encontra respaldo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, estando configurada a partir da demonstração de conduta omissiva na manutenção das áreas comuns, consubstanciada na adoção de medidas paliativas que se revelaram ineficazes para cessar os danos causados à unidade autônoma.

5. A prova testemunhal colhida e os documentos acostados aos autos demonstram a ocorrência de infiltrações provenientes do terraço do edifício, ocasionando prejuízos materiais e comprometendo a habitabilidade da unidade, circunstâncias que evidenciam o nexo causal e o dano.

6. O síndico, nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil, possui o dever de diligenciar a conservação das partes comuns, sendo o condomínio responsável pelos danos oriundos de sua inércia quanto à manutenção dessas áreas, nos moldes do art. 1.331, §2º, do mesmo diploma.

7. A reparação parcial promovida pelo condomínio não elide o dever de indenizar, notadamente ante a ausência de demonstração da suficiência e tempestividade das intervenções realizadas.

8. No tocante aos danos morais, embora o evento tenha ultrapassado o mero dissabor, a ausência de residência da autora no imóvel à época dos fatos revela repercussão mitigada do dano, autorizando a redução do valor arbitrado, compatibilizando-se o montante com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004948-32.2023.8.08.0021

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OCEANIC (RESIDENCIAL/COMERCIAL)

APELADA: MARIA APARECIDA RIBEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OCEANIC, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA APARECIDA RIBEIRO (id 12193829), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), a título de indenização por danos materiais, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Restou, por outro lado, julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Irresignado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OCEANIC interpôs recurso de apelação (id 12193830), em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) que não restaram configurados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil subjetiva, por ausência de conduta culposa e de nexo de causalidade entre os danos e as ações do condomínio; (b) que os reparos realizados pela Apelada foram de cunho estético, sem relação direta com as infiltrações mencionadas; (c) que o condomínio arcou com os custos dos reparos necessários, no total de R$ 7.973,99 (sete mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos); (d) que a prova testemunhal produzida não foi conclusiva, baseando-se em relatos indiretos; (e) que os danos morais não restaram comprovados, tratando-se de meros dissabores cotidianos; e (f) que o valor arbitrado a título de indenização moral é desproporcional e carece de fundamentação, pleiteando, alternativamente, a sua minoração.

Pois bem.

No caso vertente, entendo ter a sentença reconhecido, com acerto, a responsabilidade civil subjetiva do condomínio, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil o que se pode concluir a partir da análise do conjunto probatório, que demonstra de modo suficientemente claro a existência de conduta negligente por parte do Apelante, consubstanciada na adoção de medidas paliativas de manutenção, em contrariedade à orientação técnica.

Ainda que o condomínio tenha deliberado, em assembleia, por realizar obras na fachada, resta demonstrado, como aludido na sentença, que tais intervenções se revelaram inadequadas e insuficientes para conter os vazamentos e infiltrações que atingiram a unidade da Apelada.

Ademais, denota-se que as provas orais colhidas em audiência corroboram a tese autoral. A testemunha Henrique Brandão confirmou que os danos estavam relacionados aos serviços realizados no terraço, referindo-se ao acúmulo de água, à deterioração do piso de granito e à inabitabilidade do imóvel. De igual modo, a testemunha Marilene de Jesus dos Santos, que prestava serviço de faxina à Apelada, relata que encontrou móveis, eletrodomésticos, pisos e teto danificados, com sinais de alagamento vindo do teto, também corroborando, igualmente, a restrição à habitabilidade do imóvel no momento.

Tais elementos, somados aos documentos trazidos aos autos — como fotografias, orçamentos e comunicações dirigidas à administração condominial — confirmam a ocorrência dos danos e a origem comum deles, demonstrando o nexo de causalidade exigido para a configuração do dever de indenizar.

Nesse ponto, é firme o entendimento jurisprudencial de que, sendo a origem das infiltrações relacionada à omissão na manutenção das áreas comuns do edifício, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do ente condominial, dado o disposto no art. 1.348, V e §2º, do art. 1.331, do Código Civil, que dispõem:

"Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...)

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;"

"Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

(...)

§ 2 o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos."

Neste sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO. TELHADO DE CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. JUROS E CORREÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.348, inc. V, do CC, cabe ao condomínio, na pessoa do síndico, “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”.Destarte, tendo em vista que o telhado de um condomínio consiste em parte de uso comum, nos termos do art. 1.331, § 2º, do CC, é evidente a responsabilidade do réu pelos danos causados em virtude de infiltrações dele advindas, decorrentes do entupimento e/ou transbordo de água pluvial.

2. As chuvas ocorridas no período apontado não constituem causa externa de força maior, pois, à evidência, o evento não é imprevisível, tampouco a instrução probatória demonstrou que houve um volume pluvial catastrófico. De igual maneira, a sacola plástica encontrada, o que teria sido determinante para o entupimento e o transbordo de água, não exime a responsabilidade do réu, mormente se considerado que não havia sido realizada até então qualquer manutenção preventiva na laje.

3. Ainda, a inadimplemento dos autores não afasta o dever do condomínio, na pessoa do síndico, de diligenciar a conservação das partes comuns.

4. O c. STJ possui o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros e a correção devem incidir a partir do evento danoso (Súmula de nº 54).

5. Os fatos narrados nos autos mais parecem orbitar no campo do mero aborrecimento, da chateação cotidiana, do que caracterizar propriamente a violação dos direitos de personalidade, como sustentado pelos autores, sobrelevando o entendimento do julgador a quo de que as infiltrações, conforme fatos e provas dos autos, não foram capazes de comprometer a habitação, sendo que os reparos foram por eles postergado por livre e espontânea vontade.

6. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0001434-98.2019.8.08.0021; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.03.2023)

Registre-se, ademais, que o condomínio, ainda que tenha arcado com algumas despesas relativas a reparos, não demonstrou ter realizado os serviços de forma tempestiva e eficaz, tampouco que os valores despendidos teriam abrangido os danos efetivamente sofridos pela autora. Além disso, não apresentou contraprova técnica que afastasse a conclusão do laudo particular colacionado aos autos.

Quanto à condenação por danos morais, embora os transtornos relatados pela autora extrapolem os limites do mero aborrecimento e estejam, portanto, aptos a configurar abalo à esfera extrapatrimonial, entendo que o montante arbitrado na origem, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se elevado diante das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, consta dos autos que a Apelada não residia no imóvel à época dos fatos, o que, a meu sentir, mitiga a intensidade da repercussão do evento danoso em sua esfera íntima. Em tais circunstâncias, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a um só tempo, atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento indevido da parte Apelada.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantenho o encargo sucumbencial estabelecido na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.